Tribunal: TJSP
Processo: 1000663-88.2022.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de parcial procedência - Insurgência de ambas as partes - Do apelo do réu, contudo, a autora não se opôs - Contratação de empréstimo negado pela requerente - Falsidade da assinatura reconhecida pela perícia grafotécnica - Declaração de inexistência dos débitos bem reconhecida e que comporta ser mantida - Cabível,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - Sentença de parcial procedência - Insurgência de ambas as partes - Do apelo do réu, contudo, a autora não se opôs - Contratação de empréstimo negado pela requerente - Falsidade da assinatura reconhecida pela perícia grafotécnica - Declaração de inexistência dos débitos bem reconhecida e que comporta ser mantida - Cabível, também, a devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da demandante - Juros de mora a incidir da citação - Direito do banco em reaver as quantias colocadas à disposição da autora - Ausente dano moral - Descontos para pagamento do empréstimo que não implicaram na privação de valores - Mero aborrecimento - Questão meramente patrimonial - Além do mais a requerente se beneficiou dos valores do mútuo e não devolveu - Sucumbência recíproca - Recurso da autora desprovido e apelo do réu provido para determinar a devolução dos valores creditados em favor da demandante, além de incidência de juros de mora desde a citação sobre o montante a ser restituído pela instituição financeira à requerente, mantida a sucumbência nos termos em que fixada na sentença.